Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DESPEJO. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se dos três pedidos formulados pelo autor (rescisão do contrato, desocupação do imóvel e condenação ao pagamento dos valores que entedia devidos), houve a sucumbência do autor e, ainda assim, de forma parcial, em relação a apenas um dos pedidos, meramente para afastar a cobrança de parte não majoritária do valor devido, resta configurada a sucumbência mínima do autor.
2. Havendo a sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC), os réus devem arcar, por inteiro, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Apelação conhecida e não provida.